Tribunal: TJMMG
Processo: 2000209-74.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000209-74.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000528-27.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 26/09/2024 Publicação: 01/10/204 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE DESERÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA – DECISÃO FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU POR MENAGEM EXTRA-MUROS – ORDEM DENEGADA. - Estando presentes os requisitos previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), necessária é a manutenção da segregação cautelar do paciente. - A possibilidade de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva do paciente, a fim de se garantir a ordem pública. - A reiteração do paciente na prática de crimes de deserção, em curto período de tempo, as diversas faltas ao serviço e a ausência de comunicação ao comando constituem flagrante ameaça à preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina. - Presentes elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação preventiva, inviável se torna a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a concessão do benefício de menagem extra-muros. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Danilo Fialho Cangussu, impetrantes/advogados Rogério Vitor Marçal dos Santos e outro e autoridade coatora o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do Cb PM Danilo Fialho Cangussu, preso em flagrante, em 3 de setembro de 2024, pela suposta prática do delito de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relatam os impetrantes que, em 27 de agosto de 2024, o paciente se deslocou ao médico com o qual realiza tratamento psicológico e foi licenciado dos serviços policiais por 90 (noventa) dias, em virtude de estar acometido com transtorno bipolar, depressão, TDHA gravíssimo e ansiedade. Esclarecem que, após a consulta, o paciente iniciou o tratamento com medicamentos receitados e teve algumas reações causadas pelos remédios de uso controlado, que possuem um prazo de adaptação. Salientam que, no dia 3 de setembro de 2024, o paciente sentiu-se melhor e se deslocou, voluntariamente, até a unidade em que trabalha, a fim de homologar sua licença; porém, após sua apresentação, foi surpreendido, pelos militares da unidade, com a informação de que se encontrava incorrendo, em tese, no crime de deserção e, no mesmo instante, efetuaram a sua captura. Sustentam que o paciente, em momento algum, agiu de forma dolosa para praticar o suposto delito, pois, para ele, que vem sofrendo há anos com problemas psicológicos, não haveria problema em homologar sua licença concedida em data pretérita. Afirmam que, no dia 4 de setembro de 2024, o paciente foi apresentado à autoridade impetrada, que indeferiu o pleito defensivo de concessão do benefício da menagem extra-muros, mesmo tendo sido demonstrada a capacidade do militar de responder ao processo em liberdade. Ressaltam que, diante disso, a defesa manejou pedido de revogação da prisão preventiva, colacionando diversos argumentos e documentos que comprovam, com segurança, a possibilidade de o paciente estar em liberdade e dar continuidade no seu tratamento psiquiátrico, tendo o Ministério Público ofertado parecer contrário ao pleito. Asseveram que, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, a autoridade apontada como coatora não fundamentou devidamente a sua decisão, pois não apresentou elementos do caso concreto que justificassem a necessidade da prisão. Destacam que não se fazem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) e arts. 254 e 255, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Invocam o princípio da presunção de inocência e informam que o paciente possui condições pessoais favoráveis, pois é primário, possuidor de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, além de se encontrar em tratamento psiquiátrico. Frisam que o acautelamento pode atrapalhar o tratamento do paciente, que necessita de acompanhamento psicológico mensal e semanal, conforme consta do seu relatório médico. Pontuam que a liberdade é regra, sendo segregação provisória é a ultima ratio, cabendo apenas quando não for possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por força de tais considerações, requerem, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pugnam pela imposição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de medidas cautelares diversas da prisão. Alternativamente, pleiteia a concessão do benefício da menagem extra-muros, previsto no art. 263 do CPPM, ao paciente, “para que ele possa continuar trabalhando no 16º BPM, retornando normalmente para sua residência, notadamente para dar continuidade aos tratamentos médicos e amparo a sua família, tendo em vista que o militar preenche todos os requisitos legais” (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 6), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 10). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente, escalado para serviço na Sala de Operações da Unidade (SOU) do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM)/Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), deixou de comparecer, sem licença, à unidade por mais de oito dias, a contar do dia 25/08/2024, consumando-se, em tese, o delito de deserção em 02/09/2024, tendo o militar se apresentado, voluntariamente, em 03/09/2024 (Evento 1 – OUT2, fl. 8, 12, 37, 38 e 54). Verifica-se que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a autoridade apontada como coatora fundamentou a sua decisão nas circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos descritos nos artigos 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Veja-se: [...] Dos autos, constata-se que o autuado, escalado para o serviço na SOU do 16º BPM/PMMG (fl. 6 de evento 1, OUT2), teria deixado de comparecer à unidade por mais de 8 dias, a contar das 19h00min de 25/8/2024 (fl. 3 de evento 1, OUT2), consumando a suposta deserção em 2/9/2024 (fl. 32 de evento 1, OUT2), delito esse que, inclusive, se protrai no tempo e mantém o estado flagrancial. O próprio militar admitiu sua ausência, alegando questões de saúde mental, conforme documento médico anexado pela defesa (evento 11, OUT2). Conquanto o flagranteado tenha alegado a ausência de dolo em seu comportamento, juntando o aludido documento, a aludida tese não se demonstrar convincente para a evidente configuração de situação justificante ou desculpante que merecesse a liberação provisória (cf. art. 253 do CPPM). [...] A prisão para garantia da ordem pública é necessária, uma vez que há risco de reiteração delituosa, evidenciado pelo fato de que o militar, embora primário (evento 23, CERTANTCRIM1 ), está sob investigação e processamento, respectivamente, por duas outras possíveis deserções recentes, conforme os autos de deserção n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 2000204-49.2024.9.13.0001 e de IPD n. 2000481-56.2024.9.13.0004. Aguardar provimento jurisdicional definitivo antes da aludida segregação implicaria tolerar o provável cometimento de várias infrações penais da praça, visto que os autos préprocessuais e judiciais de deserção mencionados se iniciaram todos há menos de um semestre, indicando evidente propensão de reiteração delitiva e, assim, perigo de serem, diante da liberdade da praça, os bens jurídicos do serviço e do dever militares novamente atacados. A necessidade de preservação das normas de hierarquia e disciplina militares também justifica a prisão. A doutrina de Cícero Coimbra, citando Célio Lobão, esclarece que a prisão preventiva é cabível quando o comportamento do acusado configura uma afronta às expectativas disciplinares, ou quando sua conduta representa uma quebra severa da ordem militar. No caso, a prática de uma terceira deserção em curto intervalo de tempo, somada a outras várias faltas injustificadas do militar no presente ano (ERF de fls. 18/31 de evento 4, OUT2) e à ausência de comunicação ao comando, demonstram sério desrespeito às regras militares, o que reforça a necessidade de sua segregação. À míngua de resposta mais gravosa do sistema de Justiça, não apenas o flagranteado, mas também seus colegas de entorno decerto podem se sentir estimulados a compreender serem desprovidas de eficácias as normas disciplinares atingidas, como as do EMEMG, do CEDM e da Resolução Conjunta PMMG/CBMMG 5.329/2023, que além de considerarem séria transgressão a deserção, também estabelecem a necessidade de imediata comunicação em caso de documento médico que sugira afastamento do trabalho. Por fim, cumpre ressaltar ser possível afirmar que outras medidas diversas ou menos gravosas que a prisão revelam-se potencialmente inócuas ao caso. Isso se evidencia no âmbito de cada um dos outros dois feitos supramencionados (processo 2000204-49.2024.9.13.0001/MG, evento 24, TERMO1 e processo 2000481-56.2024.9.13.0004/MG, evento 29, TERMO3), cada qual em que foi concedido ao militar o benefício da menagem extra-muros. As medidas a ele aplicadas, contudo, ao contrário de servirem de estímulo à cessação da prática delitiva e reconciliação da praça às expectativas disciplinares, acabaram, infelizmente, por viabilizar que ele procedesse com nova manifestação de comportamento aparentemente desertor, em franco descompromisso com as normas de disciplina e os beneplácitos anteriores a ele concedidas pelo Poder Judiciário. [...] Em relação às hipóteses legais que ampararam a decisão (garantia da ordem pública e preservação de normas de hierarquia e disciplina), a defesa limitou-se a manifestar no sentido de que o militar não ostentou dolo em no seu comportamento, que tem residência fixa e que é primário, teses essas que, a grau de fundamentação ínsita a um juízo sumário, foram enfrentadas na decisão, conforme trecho exposto acima. Essas alegações não sublimam o fato de que o aludido policial aparentemente desertou em outras duas ocasiões além da que é apurada pelos presentes autos, sendo que a imediatamente anterior, de suposta consumação em 11/8/2024 (vide autos processo 2000481- 56.2024.9.13.0004/MG, evento 1, TERMO5), teria ocorrido em menos de um mês à eventual deserção atual, supostamente ocorrida em 2/9/2024. Na ocasião da suposta deserção anterior, inclusive, o militar fez alegações similaríssimas às feitas nos presentes autos (fls. 46/47 de evento 4, OUT2). Repetiu lá que em momento algum teve a intenção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de desertar e que faz uso de medicação psiquiátrica controlada (fls. 1/2 de processo 2000481-56.2024.9.13.0004/MG, evento 1, OUT6). As mencionadas razões evidenciam concretamente o receio estampado pelo MP e fundamentado por este Juízo de que a mencionada praça, com base nas mesmas escusas, venha a incorrer em novo comportamento aparentemente desertor por uma quarta vez. [...] Soma-se à garantia da ordem pública, conforme fundamentado em evento 33, DEC1, a necessidade de se preservar e reafirmar a eficácia de normas de hierarquia e disciplina militares, como as do EMEMG, do CEDM e de atos normativos da PMMG, como a Resolução Conjunta PMMG/CBMMG 5.329/2023, que foram atingidas repetidas vezes pelo militar. Por fim, novamente se repisa, conforme fundamentado em evento 33, DEC1, que o indeferimento de medidas diversas da prisão não decorre de truculência ou arbitrariedade. O militar já foi agraciado 2 vezes, em menos de 6 meses, pelo benefício da menagem extramuros, sendo que sob o período em que estava sujeito a uma delas ousou repetir manifestação do tipo de comportamento que a ensejou. Uma nova concessão de menagem extra-muros ou medida diversa à prisão referendaria negação contumaz, indisciplinada e potencialmente criminosa, perpetrada pelo militar. Os relatos médicos de evento 11, OUT2 e evento 36, DOC2, juntados pela defesa não são ignorados. O MP e o presente Juízo demonstram-se sensíveis às preocupações da defesa com o tratamento psicológico e uso de medicamentos do graduado. Nesse sentido, inclusive, é que se determinou, conforme a decisão de evento 33, DEC1, que fosse oficiada a UMP em que o militar se encontra segregado, para garantir que fossem franqueados a ele os medicamentos de que faz uso e o acesso de profissionais da saúde devidamente credenciados. A zelosa PMMG, conforme informações de evento 42, PA2 e evento 49, INF1, noticiou, em uma primeira análise, estar preparada para providenciar ao militar o acesso aos seus medicamentos, bem como fornecer atendimento médico, dentário e psicológico na própria UMP em que se ele se encontra provisoriamente preso e psiquiátrico na CLIPS do HPM. Por essas razões, não vejo debilidade extrema do militar, por doença grave, ou, ainda, outro motivo que justifique, por ora, a substituição da prisão preventiva por outra medida menos gravosa, como a prisão domiciliar. [...] Ante todo o exposto, por entender não haver alteração da situação fática até o presente momento, e por concluir estarem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, indefiro o requerimento defensivo e mantenho a prisão preventiva do militar. Em expressão de cuidado com o acautelado, determino a pronta remessa de cópia dos relatórios médicos de evento 11, OUT2 e evento 36, DOC2 ao HPM, para que, no urgentíssimo prazo de até 3 dias, proceda a exames no militar e análise dos documentos médicos mencionados e emita breve parecer quanto à viabilidade, do ponto de vista médico, de manutenção da prisão preventiva do acautelado, diante do estado de saúde físico e mental do segregado [...] (Evento 1 – OUT3 – fl. 158/161) (Destaque-se). De fato, compreendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente, que se encontra preso desde o dia 03/09/2024, é necessária para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a garantia da ordem pública, ante a possibilidade concreta de reiteração delitiva. Ora, inobstante a primariedade do paciente, vê-se que ele responde a outros dois procedimentos em razão da suposta prática de crimes de deserção perpetrados no corrente ano (Evento 1 – OUT2, fl. 146/147), o que denota a sua contumácia na prática de delitos dessa natureza. No caso em comento, a custódia provisória também se mostra necessária para salvaguardar as normas e os princípios de hierarquia e disciplina, pilares da Instituição Militar, mormente quando se constata que o paciente, de forma reiterada e em curto intervalo de tempo, vem praticando, em tese, crimes de deserção, além de várias faltas injustificadas ao serviço no ano corrente, conforme se extrai do seu Extrato de Registro Funcional (ERF) (Evento 1 – OUT2, fl. 23/36). Registre-se que o paciente deve obediência às regras, aos princípios e aos deveres estabelecidos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). A existência de três deserções em curto período de tempo e de diversas faltas injustificadas, bem como a ausência de comunicação ao comando sobre documento médico que sugere afastamento do trabalho constituem flagrante ameaça à preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina, de modo que a manutenção de sua prisão também contribui para desestimular a propagação de tal prática delitiva no âmbito da caserna. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal (STF) compreende que a reiterada prática de delitos de deserção e a necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e da disciplina constituem fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. Veja-se: EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal Militar. Crime militar de deserção. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na reiteração delitiva. Precedentes. Alegada impossibilidade de decretação da custódia preventiva ex officio ou ex legis. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. (HC 194429 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ: 24-05-2021, DJe: 25-06-2021) (Destaque-se). Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. 2. Esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares. Precedentes: HC TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 182454 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ: 29-06-2020, DJe 04-08-2020) (Destaque-se). Esse também é o entendimento do Superior Tribunal Militar STM): EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DPU. CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM. DECISÃO DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM. PRÁTICA REITERADA DE CRIME DE DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. REQUISITOS PRESENTES PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS LIV, LVII, LXI, LXVI E LXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. I - Segundo orientação do Pretório Excelso, mesmo em se tratando de crime de deserção, a decisão que decretar a prisão preventiva deve indicar elementos concretos aptos a justificar a constrição cautelar desse direito fundamental. II - A autoridade apontada como coatora, em observância aos preceitos constitucionais e legais, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 254, c/c o art. 255, alíneas "d" e "e", do CPPM, com objetivo de assegurar a aplicação da lei penal militar, tendo em vista as reiteradas deserções praticadas pelo agente. III - Não há como prosperar a invocação dos incisos LIV, LVII, LXI, LXVI e LXVIII do art. 5º da Constituição Federal/1988, como fundamento para revogação da prisão preventiva, uma vez que a custódia cautelar faz-se necessária justamente porque o paciente vem adotando a postura de se furtar à aplicação da lei penal militar. IV - Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7001484-74.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. DJ: 05/03/2020, DJe: 13/03/2020) (Destaque-se). Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva no caso concreto, compreendo ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), e a menagem extra-muros, conforme pretendem os impetrantes. Nesse ponto, saliento, ainda, que, embora tenha sido concedido o benefício da menagem extra-muros em outros dois procedimentos de deserção (Autos n. 2000204-49.2024.9.13.0001 e n. 2000481-56.2024.9.13.0004), o paciente voltou, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tese, a praticar o mesmo delito, demonstrando total descompromisso com benesse concedida. Saliento que o fato de o paciente ser possuidor de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa etc.) não obsta a segregação cautelar, quando sua necessidade ficar demonstrada, como no caso em exame. Além disso, não há qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que a prisão preventiva é admitida constitucionalmente (art. 5º, LXI, da Constituição Federal (CF/88)) e está devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, inexistindo qualquer incompatibilidade entre ambos. A propósito, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que consagra esse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMATIVO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito, a evidenciar periculosidade. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 3. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.162/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (Destaque-se). Registro, por fim, que não desconsidero a complexidade do feito, porém julgo que o juízo a quo vem demonstrando sensibilidade com o caso e atuando de forma bastante zelosa na condução do processo, tendo cuidado para que o paciente tenha acesso a todos os seus medicamentos e receba o atendimento psiquiátrico e psicológico durante a custódia provisória. Inclusive, é oportuno ressaltar que, quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade impetrada, em clara preocupação com o paciente, determinou a remessa de cópia dos documentos médicos do militar à Junta Central de Saúde (JCS) para que, em três dias, analisasse-os, realizasse os exames necessários no paciente e emitisse parecer sobre a viabilidade da prisão, do ponto de vista médico. Vê-se que a JCS concluiu que “os aspectos psicopatológicos atuais do militar não são incompatíveis com a manutenção de sua prisão preventiva” em Unidade da Polícia Militar de Minas Gerais (Evento 10, fl. 5). Desse modo, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional descritos no art. 255, alíneas “a”, e “e”, do CPPM, e devidamente fundamentada a decisão combatida, inviável, ao menos por ora, se torna o pleito de concessão da liberdade ao paciente. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator